Tribunal: STM
Processo: 7000149-43.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença que condenou dois Acusados civis à pena de 30 (trinta) dias de detenção pela prática do delito de desobediência, nos termos do art. 301 do Código Penal Militar (CPM), concedido o sursis por 2 (dois) anos e fixado o regime prisional aberto. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão. Em sede de preliminar: (i) aferir a existência de nulidade pela violação do princípio do juiz natural e (ii) identificar se a Justiça Militar da União (JMU) é competente para julgar civis e se há exigência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar (APM). No mérito: (iii) verificar se a conduta é atípica, diante da suposta falta de dolo e (iv) analisar a aplicabilidade da tese de excludente de culpabilidade, em favor de um dos Corréus, por ter seguido orientação superior. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação ao princípio do juiz natural não prospera. O delito de desobediência insere-se no rol dos crimes impropriamente militares, podendo ser praticado por civil ou militar. O art. 9º, III, “d”, do CPM, e o art. 30, I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, atribuem competência à JMU para processar e julgar civis em tais hipóteses, não havendo afronta ao devido processo legal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. As teses de incompetência da JMU e de ausência de condição de prosseguibilidade confundem-se e igualmente carecem de fundamento. A fiscalização aquaviária exercida pela Marinha do Brasil tem natureza típica e constitucionalmente atribuída (art. 17 da LC nº 97/1999), de modo que a desobediência civil a ordem de autoridade naval atinge diretamente a ordem administrativa militar, configurando crime militar em tempo de paz. A Súmula Vinculante nº 36 do STF não se aplica, pois versa sobre crimes de falsificação e uso de documentos náuticos. Preliminar rejeitada por unanimidade. 5. A conduta imputada aos Acusados encontra acomodação típica no art. 301 do CPM, que contempla a figura penal da desobediência, cujo processamento e julgamento competem à JMU, ex vi do art. 124 da Constituição Federal (CF). 6. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pela prova oral e pelo conjunto documental, notadamente os autos de apreensão e termos de fiel depositário. Os Apelantes, cientes da ordem legítima da autoridade marítima, retiraram embarcações apreendidas de local onde deviam permanecer, configurando o delito de desobediência, nos moldes delineados no art. 301 do CPM. 7. Configurado o dolo direto, haja vista um dos Réus ter ordenado a evasão das embarcações, e o outro, como fiel depositário, ter executado a retirada, ambos conscientes da ilicitude da conduta. 8. As alegações no sentido de ser a conduta atípica e de obediência hierárquica não se sustentam, pois os Acusados são civis e não se submetem à hierarquia militar. A ordem patronal não afasta a culpabilidade, inexistindo causa excludente de qualquer natureza. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação rejeitada, para manter incólume a condenação proferida pela instância a quo. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O crime de desobediência (art. 301 do CPM) configura-se com a recusa, por civil ou militar, ao cumprimento de ordem legal de autoridade naval no exercício de função de fiscalização, cabendo à JMU o julgamento da causa.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 124; CPM, art. 9º, III, “d”, e 301; LC nº 97/de 1999, art. 17; Lei nº 8.457/1992, art. 30, I-B. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000035-08.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 6/6/2024. STM, Apelação nº 7000714-76.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 17/8/2023. STM, RSE nº 7000318-94.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 11/9/2025. STM, RSE nº 7000653-21.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 9/2/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-43.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE CIVIS E CONSEQUENTE
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA
APM; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA PROCESSUAL
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, A FIM DE MANTER INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E
LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA QUE CONDENOU JOSÉ RAIMUNDO
FONSECA DE SOUZA E ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA À PENA DE 30
(TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 301 DO
CPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-43.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301
DO
CPM.
PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO
DA
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
DA
AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU)
contra a Sentença que condenou dois Acusados civis à pena de 30 (trinta) dias
de detenção pela prática do delito de desobediência, nos termos do art. 301 do
Código Penal Militar (CPM), concedido o sursis por 2 (dois) anos e fixado
o regime prisional aberto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão. Em sede de preliminar: (i) aferir a
existência de nulidade pela violação do princípio do juiz natural e (ii) identificar
se a Justiça Militar da União (JMU) é competente para julgar civis e se há
exigência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal
Militar (APM). No mérito: (iii) verificar se a conduta é atípica, diante da
suposta falta de dolo e (iv) analisar a aplicabilidade da tese de excludente de
culpabilidade, em favor de um dos Corréus, por ter seguido orientação superior.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação ao princípio do juiz natural não prospera. O delito de
desobediência insere-se no rol dos crimes impropriamente militares, podendo
ser praticado por civil ou militar. O art. 9º, III, “d”, do CPM, e o art. 30, I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992, atribuem competência à JMU para processar e julgar
civis em tais hipóteses, não havendo afronta ao devido processo
legal. Preliminar rejeitada por unanimidade.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. As teses de incompetência da JMU e de ausência de condição de
prosseguibilidade confundem-se e igualmente carecem de fundamento. A
fiscalização aquaviária exercida pela Marinha do Brasil tem natureza típica e
constitucionalmente atribuída (art. 17 da LC nº 97/1999), de modo que a
desobediência civil a ordem de autoridade naval atinge diretamente a ordem
administrativa militar, configurando crime militar em tempo de paz. A Súmula
Vinculante nº 36 do STF não se aplica, pois versa sobre crimes de falsificação e
uso de documentos náuticos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
5. A conduta imputada aos Acusados encontra acomodação típica no art. 301 do
CPM, que contempla a figura penal da desobediência, cujo processamento e
julgamento competem à JMU, ex vi do art. 124 da Constituição Federal (CF).
6. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pela prova oral e
pelo conjunto documental, notadamente os autos de apreensão e termos de fiel
depositário. Os Apelantes, cientes da ordem legítima da autoridade marítima,
retiraram embarcações apreendidas de local onde deviam permanecer,
configurando o delito de desobediência, nos moldes delineados no art. 301 do
CPM.
7. Configurado o dolo direto, haja vista um dos Réus ter ordenado a evasão das
embarcações, e o outro, como fiel depositário, ter executado a retirada, ambos
conscientes da ilicitude da conduta.
8. As alegações no sentido de ser a conduta atípica e de obediência hierárquica
não se sustentam, pois os Acusados são civis e não se submetem à hierarquia
militar. A ordem patronal não afasta a culpabilidade, inexistindo causa
excludente de qualquer natureza.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação rejeitada, para manter incólume a condenação proferida pela
instância a quo. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O crime de desobediência (art. 301 do CPM)
configura-se com a recusa, por civil ou militar, ao cumprimento de ordem legal
de autoridade naval no exercício de função de fiscalização, cabendo à JMU o
julgamento da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 124; CPM, art. 9º, III, “d”, e 301; LC nº
97/de 1999, art. 17; Lei nº 8.457/1992, art. 30, I-B.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000035-
08.2024.7.00.0000,
Rel.
Min.
Carlos
Augusto
Amaral
Oliveira,
j.
6/6/2024. STM, Apelação nº 7000714-76.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, j. 17/8/2023. STM, RSE nº 7000318-94.2025.7.00.0000,
Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 11/9/2025. STM, RSE nº 7000653-
21.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 9/2/2023.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da JMU para o
processamento e julgamento de civis e consequente ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da APM; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva de violação da garantia processual constitucional do juiz natural. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo, mantendo incólume,
em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou JOSÉ RAIMUNDO
FONSECA DE SOUZA e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA à pena de 30 (trinta) dias
de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 301 do CPM.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA e ADRIANO DOS SANTOS DE
SOUZA, contra a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000149-
43.2022.7.12.0012, em 13/6/2024, que condenou ambos à pena de 30 (trinta) dias de
detenção pela prática do delito de desobediência, tipificado no art. 301 do Código Penal
Militar (CPM), com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições estipuladas no Decisum, o regime inicial aberto, caso venha a ser cumprida, e o
direito de apelarem em liberdade.
Em 31/5/2022, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia (evento
01, doc. 01, da APM originária), com arrimo no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000057-
65.2022.7.12.0012, contra JOSÉ RAIMUNDO FONSECA e ADRIANO DOS SANTOS DE
SOUZA, como incursos no art. 301 do CPM, na forma do art. 53, caput, do mesmo Código.
Narra a exordial acusatória:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 21 de junho de 2020, por volta de 05h, os
ora denunciados JOSÉ RAIMUNDO FONSECA e ADRIANO DOS SANTOS DE
SOUZA desobedeceram a ordem legal de autoridade militar de não retirar embarcações
apreendidas pela Marinha do Brasil, que estavam no Porto do Levi, em Porto Velho/RO.
Segundo restou apurado, no dia 20 de junho de 2020, durante a inspeção naval realizada por
militares da Capitania Fluvial de Porto Velho, foram apreendidas as embarcações Rebocador
JOSÉ VINÍCIUS e as balsas RJ-I e GLÓRIA A DEUS XIII, por estarem navegando
irregularmente no Rio Madeira, com excesso de carga, sem luzes de navegação, sem despacho
e com tripulantes sem habilitação.
Por ocasião da apreensão, o denunciado ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA foi designado
pelos militares como fiel depositário e o Porto do Levi, localizado em Porto Velho/RO, como o
local em que deveriam ficar as embarcações apreendidas. O denunciado ADRIANO DOS
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SANTOS DE SOUZA foi informado que deveria comparecer à Capitania dos Portos de Porto
Velho no prazo de até 08 dias úteis para regularizar as embarcações, assim como foi proibido
de suspender o comboio antes de ter seus documentos legalizados junto a Marinha do Brasil.
No dia 21 de junho de 2020, por volta das 09h30, a equipe de Inspeção Naval dirigiu-se até o
Porto do Levi para verificar as embarcações apreendidas no dia anterior, constatando que as
embarcações haviam sido retiradas do local sem autorização.
Às fls. 57/65 constam os documentos de apreensão das embarcações civis acima mencionadas,
bem como os Termos de Fiel Depositário das embarcações assinados pelo civil ADRIANO
DOS SANTOS DE SOUZA.
Laudo de Exame Pericial Indireto encontra-se às fls. 78/83.
Em sua inquirição nos autos do IPM (evento 22), o denunciado JOSÉ RAIMUNDO FONSECA
disse que fretou as embarcações e contratou a tripulação, composta pelos civis Sandro Dias
da Cunha, Adriano dos Santos de Souza, Joaquim e Andreia, para realizar a viagem para
Porto Velho/RO. Disse ainda que foi informado da apreensão pelo denunciado ADRIANO
DOS SANTOS DE SOUZA e que determinou que retirassem o comboio do Porto onde estava
apreendido, pois precisava sair para não ter mais prejuízo. Também declarou "que este
depoente foi o responsável pela ordem de evasão".
Assim agindo, os civis JOSÉ RAIMUNDO FONSECA e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA,
livre e conscientemente, em unidade de esforços e desígnios, desobedeceram a ordem legal de
autoridade militar, incorrendo no delito previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, visto
que o denunciado JOSÉ RAIMUNDO FONSECA, ciente da proibição de retirar as
embarcações apreendidas, determinou ao seu empregado ADRIANO DOS SANTOS DE
SOUZA, fiel depositário dos bens, que se evadisse com o comboio apreendido pelos militares,
o que foi de fato foi realizado.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo, os civis JOSÉ RAIMUNDO FONSECA
e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, como incursos nas penas do artigo 301 do Código
Penal Militar, na forma do art. 53, caput, do CPM.
O Órgão Ministerial, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou como
testemunhas o Capitão-Tenente (CT) Marcelo Ramalho Barbosa e o 1º Sargento (1° SGT)
Fábio Silva Soares, ambos servindo, à época, na Capitania Fluvial de Porto Velho, inquiridos
no evento 111 da APM de origem.
A Peça Pórtico acusatória foi recebida em 15/6/2022 (evento 01, doc. 02, da
APM).
O acusado JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA foi citado por Oficial
de Justiça, conforme certidão acostada no evento 9 da APM, e o acusado ADRIANO DOS
SANTOS DE SOUZA, por edital, nos termos da documentação juntada no evento 96 da ação
originária.
A Defesa indicou 3 (três) Testemunhas: José Carlos Castro Silva; Paulo
Américo Fonseca Lima e Juracy Rodrigues dos Santos (evento 119 APM), inquiridas
conforme os vídeos constantes dos eventos 175 e 201 da APM.
O interrogatório do réu JOSÉ RAIMUNDO foi realizado em 29/4/2024 (evento
201 da APM) e o interrogatório do réu ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA restou
prejudicado, em razão da decretação de sua revelia, com fundamento no art. 292 do Código
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 112 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar requereu a juntada de certidões
de antecedentes criminais dos Acusados (evento 214 da APM). A documentação foi acostada
aos autos no evento 219 da APM.
A defesa pública, representando ambos os Réus, nada requereu, conforme
consignado na petição lançada no evento 215 da ação originária.
Na sequência, cumprindo-se o previsto no art. 428 do CPPM, o órgão de
acusação apresentou suas alegações escritas, pugnando pela condenação do
acusado ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, como incurso no tipo penal descrito no art.
301 do CPM, e pela absolvição do acusado JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA, na
forma do art. 439, "e", do CPPM (evento 223 da APM).
A DPU, em suas alegações escritas, pleiteou que a Denúncia fosse julgada
totalmente improcedente, com fundamento no art. 439, “c”, “d” e “e”, do CPPM (evento 239
da APM).
A decisão de saneamento do processo encontra-se no evento 241 da APM de
origem.
Na Sessão de ulgamento ocorrida em 6/6/2024, a Acusação e a Defesa
realizaram sustentação oral, reiterando os respectivos posicionamentos manifestados em suas
alegações escritas. Ao final, o juiz singular proferiu veredito condenatório, nos termos da ata
constante no evento 248 da APM.
A Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), disponibilizada em 13/6/2024, julgou procedente a
pretensão punitiva formulada na Denúncia e condenou os civis JOSÉ RAIMUNDO
FONSECA DE SOUZA e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, pelo crime tipificado no
art. 301, na forma do art. 53, ambos do CPM, concedendo -lhes a suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme as condições estabelecidas, o direito
de apelarem em liberdade e fixando o regime prisional inicial aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda (evento 251 da APM).
Irresignada, a Defesa Pública manejou o competente Recurso de Apelo,
tempestivamente, em 8/7/2024 (evento 263 da APM).
Nas razões recursais (evento 269 da APM), a DPU suscita duas preliminares de
nulidade processual:
- a primeira, arguindo a violação da garantia processual constitucional do juiz
natural, por serem os Acusados civis, requerendo que "seja o feito anulado, a partir do
recebimento da denúncia, inclusive, remetido à justiça competente"; e
- a segunda, intitulada "Da Incompetência Da Justiça Militar Da União Para
Julgar Civis: Da Perda Da Condição De Prosseguibilidade Da Ação Penal Militar", também
pretendendo a anulação do feito desde o início, em pedido semelhante à primeira.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a Defesa pleiteia a reforma da Sentença, com a absolvição de ambos
os Réus.
Em relação ao acusado JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA, alega a
atipicidade da conduta, por ausência de dolo, argumentando que "não há provas que
indiquem a mínima ciência de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA de que estaria
transgredindo uma ordem militar, justamente por não estar no momento da ação". Mais
adiante, conclui:
Sendo assim, não há o dolo na conduta de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA, haja
vista que, ao não saber sobre a condição de fiel depositário de ADRIANO DOS SANTOS DE
SOUZA, não teria como saber que estava desobedecendo ordem militar. Destarte, requer seja
reformada a sentença com a absolvição de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA nos
termos do art. 439, “c” e “e”, do CPPM.
Quanto ao acusado ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, sustenta que ele
agiu sob a ordem do primeiro Réu, fato que configuraria excludente de culpabilidade:
Sendo assim, o superior hierárquico de Adriano dos Santos de Souza, dada as devidas
circunstâncias, seria o réu José Raimundo Fonseca de Souza, o qual, por sua vez, emitiu a
ordem de retirada das embarcações do Porto do Levi (Evento 201), de modo que Adriano dos
Santos de Souza tão somente cumpriu com ordem superior.
Destarte, requer seja reformada a sentença e absolvido Adriano dos Santos de Souza, nos
termos do art. 439, “d”, do CPPM.
O Parquet Castrense, em sede de contrarrazões (evento 272 da APM), pugna
pela improcedência das preliminares arguidas, ressaltando que as jurisprudências deste
Superior Tribunal Militar (STM) e do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmam a
competência da Justiça Militar para julgar civis, em casos como o presente.
No tocante ao mérito, posiciona-se pela manutenção da condenação
de ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, asseverando devidamente comprovadas a
materialidade e a autoria do crime, não existindo qualquer causa que afaste a ilicitude e a
culpabilidade, impondo-se a manutenção da Sentença quanto a este Acusado.
Acerca do acusado JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA, o presentante
do MPM a quo "concorda com as razões da defesa", e requer a reforma parcial do Decisum,
para a absolvição desse Réu.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer de lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo sub examine, com a
manutenção integral da Sentença condenatória vergastada.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre enfrentar as questões preliminares
suscitadas no Apelo, em favor dos acusados JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE
SOUZA e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA.
1. PRELIMINARES
1.1. Violação da garantia processual constitucional do juiz natural
Na primeira preliminar, a Defesa Pública alega a existência de nulidade pela
suposta violação da garantia constitucional do juiz natural, requerendo a anulação do feito “a
partir do recebimento da denúncia, inclusive, remetido à justiça competente, vez que não
mais compete à Justiça Militar da União o julgamento pelas circunstâncias informadas”.
Como fundamento, afirma que os Acusados, no período da suposta conduta, não
eram militares e no decorrer do processo não estavam nessa condição, devendo ser
considerados civis. Portanto, não poderiam ser julgados por esta Justiça Especializada. Em
complemento, pondera que:
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já atingiu entendimento consolidado, através da
súmula vinculante 36, em que existem casos onde não existe competência da Justiça Militar
em julgar caso de falsificação de documentos, vide “Compete à Justiça Federal comum
processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso
quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.”
A tese apresentada pela Defesa não possui sustentação legal ou jurisprudencial.
Inicialmente, pontua-se que os Apelantes foram condenados pelo crime de
desobediência (art. 301 do CPM), o qual em nada se assemelha à falsificação de Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou Carteira de Habilitação de Amador (CHA), objeto da Súmula
Vinculante nº 36 do STF. O fato de a infração penal de desobediência ter sido cometida
envolvendo uma embarcação não é bastante a subsidiar o empenho argumentativo da Defesa,
que busca aplicar a referida Súmula em contexto fático onde sequer existem os delitos
motivadores do entendimento sumular, quais sejam: falsificação documental e uso de
documento falso.
Logo, não é possível a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF na
conjuntura sub examine.
A conduta imputada aos Réus encontra acomodação típica no art. 301 do CPM,
que contempla a figura penal da desobediência, cujo processamento e julgamento competem
à Justiça Militar da União (JMU), ex vi do art. 124 da Constituição Federal (CF).
O crime em tela inscreve-se no rol dos impropriamente militares, podendo ser
praticado por qualquer pessoa, seja militar ou civil. A condição de militar não é requisito
indispensável para o agente figurar no polo passivo de APM concernente ao delito em
comento.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A situação de civis dos Acusados não afasta a competência da JMU na espécie,
como também não lhes subtrai a condição de parte legitimamente passiva ad
causam, notadamente quando as circunstâncias pelas quais foram denunciados encontram
perfeita adequação à dicção do art. 9º, III, “d”, do CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
(...)
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim,
ou em obediência a determinação legal superior. (grifos nossos)
O inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, que organiza a JMU e
regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, fixa o juiz natural quanto ao processo e
julgamento de civis, quando lhes é atribuída a prática de crime de natureza militar:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).
À vista dessa previsão legal, não procede a alegação defensiva de que os Réus
não estariam sujeitos à competência da JMU, violando-se o preceito constitucional do juiz
natural. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido, como ilustram os seguintes
precedentes:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº 9.099/95.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. É competência da Justiça Militar da
União processar e julgar civil que desobedece à ordem de parada e de permanência de
militar das Forças Armadas no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação
da ordem pública, por ir ao encontro da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea “d”,
do CPM. Decisão unânime. (...) A conduta praticada pelo Apelante é típica, antijurídica e
culpável, estando presente o dolo específico consistente na sua vontade de violar, contrariar e
desobedecer militar no cumprimento efetivo de ordem legal emanada por autoridade
competente.
Apelo
desprovido.
Decisão
unânime.
(STM.
Apelação
7000035-
08.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
6/6/2024, Data de Publicação: 14/6/2024) (grifos nossos.)
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO
FEITO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS
DO
ART.
396
E
396-A
DO
CPP
COMUM.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
JUIZ
NATURAL.
CIVIL.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
(...). 2. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Trata-se de competência em razão da
matéria, portanto não se restringe à condição da pessoa. O civil que comete crime militar
deve ser julgado perante a JMU, sem que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento
constitucional e internacional. O Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88,
inexistindo ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade
Objetiva. Preliminar de incompetência da JMU para julgar civil rejeitada por
unanimidade. 3. (...) 9. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso
defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000714-
76.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 17/8/2023, Data de Publicação: 12/9/2023) (grifos nossos.)
Nesses termos, é induvidosa a competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar para apreciar os delitos imputados a agente civil ao tempo do crime, não
existindo qualquer ofensa à garantia do juiz natural, motivo pelo qual rejeito a preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa.
1.2. Da incompetência da JMU para julgar civis e consequente ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da APM
Firme no propósito de impingir mácula de ordem competencial na condenação
vergastada, a Defesa, nesta segunda questão, renova os mesmos argumentos apresentados na
preliminar anterior.
Sustenta, uma vez mais, que o presente feito envolve dois Acusados civis, o
que, em sua óptica, afastaria a condição de prosseguibilidade/procedibilidade da ação, diante
da inexistência de vínculo funcional daqueles com o serviço militar. E prossegue:
Pois bem, tratando-se de crime militar praticado por civil, deve-se atentar para a questão da
competência, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição militar em algumas
de suas FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS. Caso contrário, o crime terá natureza comum,
atraindo a competência da JUSTIÇA COMUM. É mister frisar que o caráter da Justiça
Castrense para julgar civis é excepcional, e deve restar comprovado que o ato do civil lesou
diretamente a instituição e suas atribuições constitucionais.
A tudo isso se some que a Marinha exercia função atípica, desvinculada das funções
constitucionais das FFAA. (Grifo e sublinha no original.)
Cita, novamente, a Súmula Vinculante nº 36 do STF, utilizando-a como
analogia para o raciocínio de que “não se tem por configurada a competência da Justiça
Militar da União, em tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação eventualmente
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delituosa, por eles praticada, não afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a
dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em
essência, os bens jurídicos penalmente tutelados”.
O esforço teórico da Defesa não é bastante ao fim perseguido, pois os
argumentos carecem de razão.
A Súmula Vinculante nº 36 do STF, conforme exposto, não se aplica à
situação sub oculi, pois tem como objeto delitos específicos (falsificação de documento e uso
de documento falso), que em nada se assemelham ao crime de desobediência, motivador da
condenação dos Apelantes.
Ademais, diversamente do aduzido pela Defesa, é notório, na hipótese em
testilha, que a atividade de fiscalização exercida pelos militares da Marinha do Brasil possui
natureza tipicamente militar, nos moldes definidos na Lei Complementar (LC) nº 97, de
9/6/1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das
Forças Armadas:
Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:
I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à
defesa nacional;
II - prover a segurança da navegação aquaviária;
III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao
mar;
IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas
interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual,
quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.
(...) (grifos nossos)
Nesse cenário, é incontestável que a atividade desenvolvida pela Marinha, no
quadro fático originador da condenação, consiste em função típica, vinculada às suas
atribuições constitucionais. A conduta dos Acusados, consistente em furtar-se a obedecer a
determinação legal e regulamentar no exercício de fiscalização aquaviária, ofendeu
diretamente a ordem administrativa militar.
A pretensão de aplicar-se a Súmula Vinculante nº 36 do STF, em favor dos
Apelantes, é completamente inapropriada. A esse respeito, esta Corte considera que a referida
Súmula Vinculante possui aplicação unicamente dentro dos seus estritos termos, como
informam os precedentes a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 299
DO CPM. DESACATO A MILITAR. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. NATUREZA
DE FUNÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. A competência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempo de paz é excepcional, mas o Tribunal possui
jurisprudência pacífica que a autoriza a julgar crimes militares, independentemente de o
agente ser civil ou militar. A suposta agressão verbal contra militares durante o exercício de
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua função pode atingir a ordem administrativa da Organização Militar e, se comprovada,
pode ser enquadrada como crime militar, o que atrai a competência desta Justiça
Especializada. A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de
segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de função militar
capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato supostamente praticado
contra militar em serviço. O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um
indivíduo, mas um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no
cumprimento de seu dever legal. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal
não se aplica ao caso, pois se refere, especificamente, a crimes de falsificação e uso de
documentos náuticos, e não a desacato direto a militar em função, que é o objeto deste
recurso. Recurso não provido. Manutenção da decisão que reconheceu a competência da
Justiça Militar da União. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000318-94.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) GUIDO AMIN
NAVES. Data de Julgamento: 11/9/2025, Data de Publicação: 19/9/2025) (grifos nossos)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA.
ART. 124 DA CF/1988. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A, DO CPM. ATIVIDADE
CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA
RELEVÂNCIA. ARTS. 143 E 21, INCISO VI, AMBOS DA CARTA MAGNA. FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE
DE
ARMAS
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTADORES. ATIVIDADE ATENTATÓRIA
CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA JMU.
SÚMULA VINCULANTE Nº 36. INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. DELITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPM. ELABORAÇÃO DE
DECLARAÇÕES INVERÍDICAS POR CIVIS, REPRESENTANTES DE CLUBE DE TIRO.
ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. OBTENÇÃO
DE COMPRA DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESTÍGIO E IDONEIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. I. A Decisão proferida pelo Magistrado
Federal Substituto deve ser reformada porque, apesar de os fatos não terem sido praticados
em detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, na sua função típica, a Ordem
Administrativa Militar, na forma do art. 9º, inciso III, alínea a, da Lei Penal Militar, foi
aviltada e desprestigiada. II. Cabe enfatizar que o conceito de ordem administrativa militar,
inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança o
prestígio e a credibilidade das Forças Armadas. III. (...) V. A Súmula Vinculante nº 36 possui
natureza extremamente restritiva, não cabendo a sua aplicação por analogia aos demais
crimes militares praticados por Civis, sob pena de esvaziar e ofender o ordenamento jurídico
penal militar, na esfera federal. VI.(...) XI. Provimento ao Recurso Ministerial. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000653-
21.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
9/2/2023, Data de Publicação: 13/3/2023) (grifos nossos)
Desse modo, não há que se falar em ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da APM, pois a conduta dos civis ofendeu o bem jurídico
tutelado pela norma penal castrense e enquadra-se nos critérios de competência legalmente
definidos para o julgamento pela JMU.
Via de consequência, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento de civis.
Finalizado o enfrentamento das preliminares, passo ao exame do mérito
da quaestio.
2. MÉRITO
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa Pública, almejando a reforma da
Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM, que condenou os civis JOSÉ
RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA pela prática
do delito de desobediência, nos termos do art. 301 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de
detenção.
Inconformada com a condenação, a DPU pugna pela absolvição dos Apelantes,
afirmando ser a conduta de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA atípica, por ausência
de dolo, bem como resgatando a manifestação ministerial, em sede de alegações finais, pela
absolvição desse Réu. A favor de ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, pede a aplicação
da excludente de culpabilidade da obediência hierárquica.
A pretensão defensiva não merece guarida.
O cenário dos fatos permite delinear, com clareza, a legitimidade da atividade
de inspeção naval exercida pelos militares da Marinha do Brasil, que, verificando
irregularidades na documentação e nas embarcações sob a responsabilidade dos dois
Acusados, determinaram que elas permanecessem no Porto do Levi, em Porto Velho/RO, até
a regularização necessária.
Não obstante a clareza da ordem, os Apelantes retiraram as embarcações do
local, sem autorização, incidindo nas tenazes do delito de desobediência (art. 301 do CPM).
2.1. Considerações sobre o tipo penal
O tipo penal aviltado pelos Acusados dispõe:
Desobediência
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
A essência da infração penal consiste na ação de “desobedecer”, ou seja,
descumprir ordem legal, consumando-se com a prática ou a não prática de conduta, desde que
seja contrária à determinação dada pela autoridade militar. Assim, o objeto de tutela jurídica
diretamente resguardado pela norma penal incriminadora são a autoridade, o prestígio e a
regularidade da Administração Castrense.
Ressalte-se que a ordem em questão deve ser manifestamente legal, emitida por
autoridade com atribuição para tanto e endereçada a agente com competência para cumpri-la,
assim como possuir conteúdo lícito e possível. Ainda, a oposição à determinação não deve
implicar violência ou ameaça direcionadas à autoridade militar, sob pena de se configurar o
crime de resistência (art. 177 do CPM), e não o de desobediência. No ponto, o professor
Cícero Robson Coimbra leciona:
Elementos objetivos: o núcleo da conduta do tipo penal em análise é “desobedecer”, ou seja,
não obedecer, não acatar, não atender à ordem da autoridade militar, o que pode dar-se por
ação – fazendo algo diverso do que foi determinado - ou omissão – negando-se, simplesmente,
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a fazer o que foi determinado, sem adotar outra ação. (Coimbra Neves, Cícero Robson,
Streifinger, Marcello Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º Ed., rev., ampl. e
atual. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1686.)
Trata-se de crime impropriamente militar, e o sujeito ativo do delito pode ser
militar, dispensando-se a existência de vínculo hierárquico, ou civil. Porém, a desobediência
somente se consuma na modalidade dolosa, exigindo-se do agente a vontade livre e
consciente de não acatar, por ação ou omissão, a ordem de autoridade militar.
2.2. Conformação delitiva
2.2.1. Da autoria
A autoria atribuída a ambos os Acusados é inconteste e encontra-se delineada
nos autos.
O conjunto probatório evidencia que JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE
SOUZA, responsável pelas embarcações apreendidas, deu ordem a seu
funcionário ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA para a retirada de um rebocador e duas
balsas do Porto de Levi, em Porto Velho/RO, afirmando serem fretadas e a necessidade de
entregar os alimentos que estavam a bordo aos respectivos compradores, que reivindicavam
receber as mercadorias.
Em seu interrogatório em Juízo, o réu JOSÉ RAIMUNDO confessou haver
emitido ordem para a retirada das embarcações (evento 201, docs. 4 e 5, da APM). Confira-
se:
JF: E o quê que o Adriano tem a ver com isso? O Adriano trabalhava para o senhor, é isso?
Acusado: É, ele trabalhava comigo.
JF: Entendi. Mas não era o senhor que pilotava o rebocador não, não é? Era o Adriano nesse
dia?
Acusado: É, ele é o prático, ele que estava pilotando, eu estava em Manaus.
JF: Entendi. O senhor estava em Manaus?
Acusado: Sim.
JF: E essas embarcações foram apreendidas onde?
Acusado: Porto Velho.
(...)
JF: E por quê que o Adriano saiu com a embarcação lá do porto onde estava apreendido?
Acusado: Com quem ele saiu?
JF: Por quê que ele saiu, por quê que ele levou a embarcação embora?
Acusado: Porque ele saiu de Porto Velho, não é? O senhor está falando?
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF:É, ele estava, a embarcação estava presa no porto de Porto Velho, por quê que ele pegou
a embarcação e levou embora?
Acusado:Olha, eu conversei com ele e eu achei melhor que a gente saísse de lá.
JF: Entendi. E ele estava trabalhando para o senhor e o senhor falou que era melhor sair de
lá, tirar a embarcação de lá senão o senhor ia perder o dinheiro do frete, não era isso? É o
que está escrito aqui.
Acusado: Porque não tinha como tirar a carga para outra balsa, que não tinha outra balsa lá.
E os clientes estavam me cobrando que já estava há dois dias lá, entendeu?
(...)
JF: Entendi. E aí o senhor falou para ele tirar de lá que senão ia ter muito prejuízo, então
era melhor trazer, aí ele veio para onde? Para Manaus?
Acusado: Para Manaus. (Grifos na transcrição)
No tocante ao corréu ADRIANO, a indicação da autoria ressai, tanto da
documentação acostada no IPM, indicativa de ser ele o condutor das embarcações, quando
estas foram autuadas, e o responsável pela retirada das mesmas do local designado para sua
permanência, quanto do depoimento adrede transcrito, indicativo de que a conduta delitiva
foi executada por ambos os Réus, em conjunto.
2.2.2. Da materialidade
Também a materialidade do delito de desobediência encontra-se devidamente
configurada, sem margem a questionamentos.
A ordem recebida e descumprida pelos Acusados emanou de autoridade
competente, no legítimo exercício de atividade de fiscalização legalmente atribuída à
Marinha do Brasil, nos termos da LC nº 97, de 1999, que, em seu art. 17, estabelece as
atribuições subsidiárias particulares da Força Naval, as quais incluem “prover a segurança da
navegação aquaviária” e “implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos,
no mar e nas águas interiores”.
Os elementos comprobatórios da fiscalização encontram-se no bojo do IPM, em
especial pelos seguintes documentos:
- AUTO DE APREENSÃO nº 251/2020, lavrado em 20/3/2020, na localidade
de Porto do Levi, em Porto Velho, pelo CT (AA) RAMALHO, com base no inciso II do art.
16 da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, que apreendeu, por infração aos arts. 11, 20,
I, e 22, I, a embarcação Empurrador JOSÉ VINÍCIUS, cujo preposto era ADRIANO DOS
SANTOS DE SOUZA, que assina o Auto (evento 1, ANEXO7, fl. 3, do IPM);
- TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO, consignado em nome de ADRIANO DOS
SANTOS DE SOUZA, como fiel depositário do Empurrador José Vinícius, lavrado em
20/6/2020, no qual o ora designado compromete-se a manter o bem relacionado no local
denominado Porto do Levi, “sob sua guarda e conservá-los em bom estado até a decisão
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

final e legal do processo em andamento quando será notificado a efetuar a entrega, de
imediato, a quem legalmente for designado para receber, nos termos do Código Civil
Brasileiro” (evento 1, ANEXO7, fl. 5, do IPM);
- AUTO DE APREENSÃO nº 253/2020, lavrado em 20/3/2020, na localidade
de Porto Velho, pelo CT (AA) RAMALHO, com base no inciso II do art. 16 da Lei de
Segurança do Tráfego Aquaviário, que apreendeu, por infração ao art. 22, I, a Balsa GLÓRIA
DE DEUS XIII, cujo preposto era ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, que assina o Auto
(evento 1, ANEXO7, fl. 9, do IPM);
- TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO, consignado em nome de ADRIANO DOS
SANTOS SOUZA, como fiel depositário da Balsa GLÓRIA DE DEUS XIII, lavrado em
20/6/2020, no qual o ora designado compromete-se a manter o bem relacionado no local
denominado Porto do Levi, “sob sua guarda e conservá-los em bom estado até a decisão
final e legal do processo em andamento quando será notificado à efetuar a entrega, de
imediato, a quem legalmente for designado para receber, nos termos do Código Civil
Brasileiro” (evento 1, ANEXO7, fl. 5, do IPM); e
- AUTO DE APREENSÃO nº 252/2020, lavrado em 20/3/2020, na localidade
de Porto Velho, pelo CT (AA) RAMALHO, com base no inciso II do art. 16 da Lei de
Segurança do Tráfego Aquaviário, que apreendeu, por infração ao art. 22, I, a Balsa RJ-I, cujo
preposto era ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, que assina o Auto (evento 1, ANEXO7,
fl. 11, do IPM).
A referida documentação relata a apreensão, pela Marinha do Brasil, da
embarcação Rebocador José Vinícius e das balsas RJ-I e Glória de Deus XIII, por estarem
operando com irregularidades, executando a atividade de navegação com excesso de carga,
sem as devidas luzes de navegação e com tripulantes sem habilitação.
A despeito da clareza dos documentos, a ordem para que as embarcações
permanecessem no Porto do Levi foi descumprida, conforme noticia o Laudo de Exame
Pericial indireto, elaborado “a fim de apurar a evasão ocorrida em 21 de junho de 2020, do
comboio formado pelo REM JOSÉ VENICIUS operando com as Balsas GLÓRIA DE DEUS e
RJ-I, o qual estava apreendido no Porto do Levi, Porto Velho-RO” (evento 1, ANEXO8, fls.
17 a 27, do IPM).
Após analisar a documentação e os dados disponíveis, os peritos atestaram:
VI) ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS:
Os dados do presente Laudo foram obtidos por Exame Pericial Indireto realizado pelos peritos
e informações da equipe de Inspeção Naval, que após apuração, constatou-se que no dia 20 de
junho de 2020, por volta das 16 horas, no Rio Madeira, no Porto de Levi, Porto Velho-RO, o
comboio formado pelo REM JOSÉ VENICIUS operando com as Balsas GLÓRIA DE DEUS e
RJ-I foi devidamente apreendido pela equipe de Inspeção Naval ao se constatar que
representava risco a navegação, por não haver condutor habilitado e estar com excesso de
carga.
Foram abertas as Notificações nº 426, 427 e 428, os Autos de Apreensão nº 251, 252 253 e
três Termos de Fiel Depositário, designando o senhor ADRIANO DOS SANTOS SOUZA, como
Fiel depositário das três embarcações envolvidas.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21 de junho de 2020, a equipe de Inspeção Naval do dia foi verificar se o comboio
permanecia no local determinado e não encontrou as embarcações no local, caracterizando
a evasão. (Evento 1, ANEXO8, fl. 23, do IPM) (grifo nosso)
2.2.3. Do dolo
Nesse quadro, o dolo que permeia o proceder dos Acusados exsurge do próprio
cenário dos fatos, face a ordem para a retirada das embarcações apreendidas, proferida pelo
corréu JOSÉ RAIMUNDO, na condição de proprietário. Este admitiu em seu interrogatório
que, ciente das restrições impostas pela Marinha do Brasil, determinou ao seu subordinado,
o corréu ADRIANO, a evasão das embarcações do local onde deveriam permanecer,
justificando sua decisão à necessidade de evitar prejuízos financeiros.
É inequívoco que o deslocamento desautorizado das embarcações ocorreu de
maneira deliberada e consciente, pois os Réus sabiam estar agindo em desacordo com a
determinação da Marinha do Brasil, emanada no contexto de fiscalização regulamentar e
legítima. Ademais, vale observar que as irregularidades apontadas sequer foram contestadas
ou desmentidas pelos Acusados, aspecto indicativo de que eles eram sabedores de tudo
quanto observado na fiscalização.
Nesses termos, o delito de desobediência encontra-se plenamente configurado, à
vista da indicação da autoria, da comprovação da materialidade e do delineamento do dolo
presente no comportamento dos Réus, que, por livre e espontânea vontade, optaram por
desobedecer à ordem legal oriunda da Marinha do Brasil, retirando as embarcações do local
designado para sua permanência, até a regularização da documentação.
Verificada a conformação do delito imputado na Denúncia, vejamos as teses
apresentadas pela Defesa, em favor dos Apelantes.
2.3. Teses defensivas
2.3.1. Argumentos em prol de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA
Buscando isentar este Acusado da responsabilização penal, a Defesa aduz ser a
conduta atípica, por ausência de dolo, afirmando que "não há provas que indiquem a mínima
ciência de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA de que estaria transgredindo uma
ordem militar, justamente por não estar no momento da ação". Mais adiante, conclui:
Sendo assim, não há o dolo na conduta de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA, haja
vista que, ao não saber sobre a condição de fiel depositário de ADRIANO DOS SANTOS DE
SOUZA, não teria como saber que estava desobedecendo ordem militar. Destarte, requer seja
reformada a sentença com a absolvição de JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA nos
termos do art. 439, “c” e “e”, do CPPM.
A alegação defensiva não merece prosperar.
Como visto, a atitude empreendida por este Réu, ao agir em desconformidade
com a ordem da Marinha do Brasil, é irrefutável, não havendo dúvidas sobre a autoria e a
materialidade do delito de desobediência, nos moldes delineados na Norma Penal Castrense.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dos elementos colhidos na instrução probante, ressaem cristalinos todos os
aspectos integrantes da tipicidade do art. 301 do CPM, notadamente:
- desobediência à determinação legal, clara e exigível, emanada de autoridade
militar competente;
- discernimento e noção de conduta contrária à ordem, caracterizando-se, assim,
o dolo do agente, elemento subjetivo exigido pelo tipo; e
- efetivo descumprimento da determinação, consumando-se a infração penal.
Conforme as próprias declarações prestadas pelo Réu em Juízo, a decisão de
retirar as embarcações do local designado para sua permanência foi tomada com convicção e
racionalidade, levando em conta os custos advindos de um eventual não prosseguimento da
viagem, de Porto Velho até Manaus.
O Acusado realizava o transporte de mercadorias por via aquaviária, tendo
contratado o corréu ADRIANO para conduzir as embarcações com os alimentos até Manaus,
atividade bastante comum na região da Amazônia, onde o meio fluvial é a principal forma de
transporte de carga, pela escassez de estradas e dificuldades geográficas.
Logo, não é crível ou razoável a alegação defensiva de que JOSÉ RAIMUNDO
FONSECA DE SOUZA não tinha ciência de estar descumprindo uma ordem militar, pois, no
panorama regional da Amazônia, é de conhecimento amplo e geral a fiscalização
desenvolvida pela Marinha do Brasil nas atividades de transporte aquaviário.
Por conseguinte, a arguição de atipicidade da conduta, por inexistência de dolo,
apresenta-se incompatível com as declarações do próprio Acusado em Juízo, evidenciadoras
da consciência livre e desimpedida de infringir a determinação recebida da Marinha do
Brasil, impeditiva do deslocamento das embarcações.
Nessa vertente, não deve ser levada em conta a manifestação do Parquet Militar
de primeira instância, em sede de alegações finais, no sentido da ausência de provas do dolo
do Apelante, uma vez que, repise-se, a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem
legal, emanada de autoridade competente, encontra-se satisfatoriamente caracterizada nos
autos.
2.3.2. Ponderação em favor de ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA
Com o propósito de exculpar a conduta ilícita de ADRIANO DOS SANTOS
DE SOUZA, a Defesa afirma que ele agiu sob a orientação do primeiro Réu, aspecto que, na
visão defensiva, configuraria uma excludente de culpabilidade:
Sendo assim, o superior hierárquico de Adriano dos Santos de Souza, dada as devidas
circunstâncias, seria o réu José Raimundo Fonseca de Souza, o qual, por sua vez, emitiu a
ordem de retirada das embarcações do Porto do Levi (Evento 201), de modo que Adriano dos
Santos de Souza tão somente cumpriu com ordem superior.
Destarte, requer seja reformada a sentença e absolvido Adriano dos Santos de Souza, nos
termos do art. 439, “d”, do CPPM.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A argumentação da Defesa não encontra sustentação nos autos.
No tocante a esse Apelante, a autoria e a materialidade delitivas, para além
dos aspectos já abordados, encontram-se comprovadas pelos depoimentos das testemunhas,
Capitão Ramalho e Sargento Soares (evento 111 da APM), as quais esclarecem que, após a
apreensão, o depositário tomou ciência da proibição de retirada das embarcações do local
onde se encontravam.
O Capitão Ramalho, chefe da equipe de inspeção, afirmou que todos os
militares são orientados a explicar ao infrator os motivos da autuação e como ele deverá
proceder:
DPU: O Senhor saberia se foi explicado ao senhor Adriano o que significa ser fiel
depositário?
Capitão Ramalho: A gente explica isso pra ele, mas também todo chefe/comandante de
embarcação passa por um curso de capacitação na Marinha, ele é qualificado pra isso, pois
essa instrução é dada em curso pra ele. Toda a parte de autuação, navegabilidade, enfim, isso
tudo é dado. Obviamente quando a gente chega em algum lugar e verifica a irregularidade a
gente é orientado a explicar ao autuado porque ele está sendo autuado, como proceder e se há
alguma dúvida.
(...)
DPU: Pelo que eu vejo nos documentos o senhor Adriano nem tinha habilitação então eu acho
que ele nem fez esse curso.
Capitão Ramalho: Quando a gente faz o processo de apreensão toda uma explicação é dada
tanto é que eles assinam dizendo que entenderam o procedimento. (Evento 111 da APM)
Em idêntico sentido, o Sargento Soares informou que, durante a apreensão das
embarcações, foi esclarecido ao Acusado a função de depositário, além de informado que
aquelas deveriam permanecer no local, até posterior adequação:
MPM: O que o senhor sabe sobre os fatos?
Sgt Soares: O procedimento nosso é que quando a embarcação é apreendida é fazer a
apreensão da embarcação e até que seja sanada a discrepância a embarcação deve
permanecer no local onde foi determinado que ela ficasse.
(...)
A gente faz um termo de fiel depositário e o responsável se compromete a manter a
embarcação no local onde ela foi apreendida, mas no dia seguinte ele se evadiu do local sem
autorização, ou seja, sem ter sanado as discrepâncias que a equipe verificou no dia
anterior. (Evento 111 da APM),
Conforme a dinâmica dos fatos, no dia 20/6/2020, as embarcações foram
apreendidas, sendo o Réu designado como fiel depositário, até posterior regularização.
Todavia, mesmo diante da ordem militar e de todos os esclarecimentos prestados, no dia
seguinte (21/6/2020), a equipe naval constatou que as embarcações foram retiradas do local
onde deviam permanecer.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto porque o Acusado, no cumprimento de ordem de seu empregador, removeu,
consciente e voluntariamente, as embarcações do local de onde não deveriam sair, sem a
devida autorização, caracterizando, nitidamente, a desobediência à determinação legal de
autoridade militar.
Nessas circunstâncias, a tese de excludente de culpabilidade em favor do Réu,
por ter seguido orientação superior, não merece prosperar, inclusive porque, na situação de
civil, ele não se encontra submetido à hierarquia militar, sendo capaz de compreender a
ilicitude de seus atos, frente a toda conjuntura delineada.
Em decorrência, nenhuma das teses aventadas pela Defesa Pública em favor dos
Acusados é bastante para desconfigurar a ilicitude presente no proceder por eles adotado.
2.4. Do posicionamento da PGJM
A manifestação do Custos Legis também compartilha a mesma linha de
raciocínio até aqui apresentada, conforme se depreende do seguinte excerto de seu opinativo:
10. No mérito, ficou clara a responsabilidade de ambos os réus. O Primeiro Acusado, ciente
das ordens impostas pela Marinha do Brasil, determinou ao seu subordinado, Segundo
Acusado, que retirasse as embarcações do local onde estavam apreendidas, configurando,
assim, o dolo necessário para a consumação do crime de desobediência. A tese de excludente
de culpabilidade em favor de Segundo Acusado, por ter seguido ordem superior, não merece
prosperar, uma vez que, como civil, ele não está submetido à hierarquia militar, sendo
plenamente capaz de discernir a ilicitude de seus atos.
11. A materialidade do delito está amplamente comprovada nos autos. A apreensão das
embarcações Rebocador José Vinícius e das balsas RJ-I e Glória a Deus XIII pela Marinha do
Brasil, por estarem operando de maneira irregular, é um fato incontroverso. Conforme
documentado, as embarcações estavam navegando com excesso de carga, sem as devidas luzes
de navegação e com tripulantes sem habilitação. A designação do Segundo Acusado como fiel
depositário dessas embarcações, e a proibição expressa de retirá-las do Porto do Levi até a
regularização junto à Capitania dos Portos, também são claramente documentadas nos autos.
12. A autoria do crime é igualmente indiscutível. O Primeiro Acusado, proprietário das
embarcações apreendidas, admitiu em seu interrogatório que ordenou a retirada das mesmas
do local onde estavam apreendidas, justificando sua decisão pela necessidade de evitar
prejuízos financeiros. E o Segundo Acusado, por sua vez, cumpriu a ordem de seu
empregador, removendo as embarcações do local de apreensão sem a devida autorização,
configurando a desobediência à ordem legal da autoridade militar.
3. Conclusão e dispositivo
À vista de todo o exposto, é patente que os Apelantes, de maneira consciente e
voluntária, desobedeceram à ordem legal de militares da Marinha, ao retirarem embarcações
apreendidas do local onde deviam permanecer, sendo certo que, no momento da prática de
suas condutas, tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito dessa ação, com
potencial noção da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa.
Caracterizadas a autoria e a materialidade do delito, demonstrada a
culpabilidade dos Acusados e na ausência de causas exculpantes ou justificantes de qualquer
natureza, impõe-se a manutenção da condenação reprochada, da forma como proferida pela
instância a quo.
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso da Defesa, rejeitar as
duas questões preliminares e, no mérito, negar provimento ao Apelo, a fim de manter
incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou JOSÉ
RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA e ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA à pena de
30 (trinta) dias de detenção, pelo crime tipificado no art. 301 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377021v33 e do código CRC 1c2aeddf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 03/11/2025, às 18:36:15
7000149-43.2022.7.12.0012
40001377021 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR